Tribunal: TJPA
Processo: 0003109-97.2016.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003109-97.2016.8.14.0130

RECORRENTE: EDSON BARROS SODRE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB. PRONÚNCIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONCUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVELADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA DA INOCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. OBSERVÂNCIA, NESTA FASE, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAL DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A

absolvição

sumária,

consubstanciada

na

legítima defesa, ainda que putativa, exige

prova

plena

e

incontestável

para

a

sua

aplicação,

sob

pena

de

caracterizar

usurpação

da competência

do

júri.

2.
Por fim, resta inviável

a

pretensa

desclassificação

para

homicídio

culposo,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar

o

pleito

da

defesa,

sempre

lembrando

que

o

juiz

somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no art. 74, § 1º, do CPPB,

o

que

não

é

o

caso

em

tela,

sob

pena

de

violar

o

princípio

constitucional

da

soberania

dos

veredictos

e

a

competência
do
Tribunal

do

Júri

para

apreciação

dos

crimes

dolosos

contra

a

vida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dias onze a dezessete do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Edson Barroso Sodré
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcello de Almeida Lopes, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13316988
, que no dia 24/04/2016, por volta das 06h00min, foram encontrados dois corpos no galpão da Serraria São Bento, localizada neste município, na Av. Princesa Isabel. Um deles era o de um homem, identificado como José Reginaldo da Silva, e outro era de uma mulher, identificada como Celiane Lima dos Santos. Ambos foram mortos pelo acusado, mediante disparo de arma de fogo, naquele mesmo local.

Que não houve testemunhas oculares do crime, no entanto, o próprio denunciado confessou ter ceifado a vida das vítimas e arrastado seus corpos.

Aduz que o crime se deu durante a madrugada daquele dia, no horário em que o denunciado era responsável por fazer a vigilância do estabelecimento; porém, após o crime, o acusado fugiu e se desfez da arma utilizada durante o trajeto, tendo ido até a cidade de São Luís/MA, conforme revelou em seu depoimento perante a autoridade policial, prestado no dia 10 de maio de 2016, quando retornou a este município, após já ter sido decretada a sua prisão preventiva.

Segundo ainda a inicial do Órgão Ministerial, a motivação do crime seria o ciúme decorrente da existência de um relacionamento entre o acusado e a vítima Celiane, daí a capitulação jurídica da conduta de ceifar a vida das vítimas, por motivo fútil, amoldando-se ao tipo penal previsto no art. 121, §2°, II, do CPB. Trata-se de concurso material de condutas, nos termos do art. 69, do Código Penal.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade resta configurada por meio dos autos de fotografias dos corpos das vítimas no estado em que foram encontrados, além da requisição de exame de necropsia médico-legal, cujo laudo será juntado posteriormente; enquanto a autoria, além da confissão do denunciado, verifica-se pelos depoimentos das testemunhas e termos de declarações de parentes de uma das vítimas, que estão presentes indícios suficientes de autoria.

Em razões recursais
,
à ID 13317014
, pugna a defesa pela
absolvição sumária da Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ou, subsidiariamente, que seja desclassificado o crime pelo qual fora pronunciado para o de homicídio culposo.

Em contrarrazões
,
à ID 14225857
, o RMP de 1º Grau, Dr. Carlos Lamarck Magno Barbosa, manifesta-se pelo conhecimento e total improcedência do pedido formulado pela defesa.

Em despacho, à ID 13317090
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso em sentido estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termo.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição sumária

Na hipótese dos autos, pretende
o Recorrente a absolvição sumária sob a alegação de
ter
agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa ou, então, que seja o

crime pelo qual fora pronunciado desclassificado para tipificação de homicídio

culposo.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade acusatória,

visando

submeter
o
acusado

a

julgamento

pelo Tribunal

do

Júri.

Assim,

convencendo-se

da

existência

do

crime

e

vislumbrando

indícios

de

que
o

acusado

seja

o

seu

autor,

deve

o

julgador

monocrático

pronunciá-lo,

nos

termos

do

art.

413,

do

CPPB.

No caso sob exame, verifica-se que a materialidade do

delito resta comprovada por meio das Declarações de Óbito nº 23221734-3 e 23221735-1,
à ID 13316991
, assim como a autoria, consoante sentença de pronúncia,
à ID 13317014
, que aliás tem fé pública, encontra-se evidenciada pelos depoimentos das testemunhas indicando a participação do acusado na prática delituosa e, principalmente, pela confissão dele próprio, em juízo, de que foi o autor do fato narrado na denúncia, não obstante encontrar-se em legítima defesa, o que, por si só, necessita ser julgado pelo Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para decidir sobre o caso em testilha, já que nesta fase vige o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Cumpre ressaltar que,
acerca da
legítima

defesa
putativa
alegada,

não

restou indubitavelmente

comprovada,

nesta

fase,

que

tenha

ocorrido, já que em

sede

de

pronúncia,

somente

pode

ser

reconhecida a antedita excludente de ilicitude na conduta do agente que revida injusto ataque,

atual

ou

iminente,

exigindo-se,

ainda,

o

emprego

dos

meios

necessários

e

suficientes

para

a

repulsa,

o

que

não

restou

cabalmente

comprovado

nos

autos.

Assim sendo, conclui-se

que

a

alegada

excludente

de

ilicitude

não se mostra alheia a dúvidas, devendo o réu ser pronunciado, porquanto é

cediço que para ser acolhida tal

tese ao

final da

fase do

judicium accusationis
,

é indispensável a comprovação cabal e estreme de dúvidas de seus requisitos,

sob pena de se estar subtraindo dos

jurados, indevidamente, a competência

que

lhes

é

assegurada.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi
o
autor do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de

que

agiu

em legítima

defesa, ainda que putativa, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal.

- Da Desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de homicídio culposo.

Em análise dos autos,
verifica-se, de igual forma, que se mostra
inviável

a

pretensa desclassificação

para

homicídio

culposo,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz

somente

efetuará

a desclassificação

da

infração

penal,

quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no

art.

74, §

1º,

do

CPPB,

o

que

não

há

no

caso

em

tela,

sob

pena

de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, e a competência

também consagrada na Constituição do Tribunal do Júri para apreciação dos

crimes

dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023